Tribunal: TCU
Processo: 031.753/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10545/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 5/2023, sob a responsabilidade da Embrapa, com valor estimado de R$ 602.162,52, cujo objeto é a aquisição de Switches Core e Switches TOR (topo de Rack), novos, de primeiro uso, de acordo com detalhamento técnico constante no item 7 do Anexo I do Termo de Referência. considerando que o representante alegou, em suma, ter ocorrido a desclassificação sistemática de licitantes por motivos que poderiam ser resolvidos com a realização de diligências e a inclusão das informações necessárias; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que a unidade técnica constatou que, diante do que consta da ata, na condução do certame prezou-se pelo formalismo, em detrimento de realizar-se os esforços necessários para garantir a obtenção da melhor proposta para a Administração; considerando, no entanto, que o certame foi cancelado durante a fase de julgamento, para adequação do objeto; considerando que o cancelamento e/ou anulação de certame não conduz, necessariamente, à perda de objeto da representação, podendo o exame de mérito se fazer cogente com vistas a orientar pedagogicamente o órgão licitante, de modo a evitar a repetição das ocorrências examinadas ( Acórdão 828/2018-TCU-Plenário , rel. Min. Sub. André de Carvalho; 7050/2023-TCU-2a Câmara, rel. Min. Vital do Rêgo; 6334/2016-TCU-1a Câmara, rel. Min. Sub. Augusto Sherman); considerando que, com o cancelamento do certame, resta prejudicado o exame da medida cautelar requerida. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, incisos II e III, do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la procedente; b) considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, por perda de objeto; c) dar ciência à ciência à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 5/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: inabilitação/desclassificação de licitantes sem a realização de diligências com vistas a permitir sanear os documentos de habilitação e/ou proposta, de forma a garantir a obtenção da melhor proposta para a Administração, em desacordo com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 2903/2021-TCU-Plenário , 988/2022-TCU-Plenário, 4.370/2023-TCU-1a Câmara e 1.211/2021-TCU-Plenário, entre outros); d) comunicar esta decisão à representante e à Embrapa; e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 031.753/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 1.2 Representante: MMKM Comercio de Informática Ltda. (CNPJ: 47.889.393/0001-08) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Pedro de Jesus Silva, representando Mmkm Comercio de Informatica Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.